Tribunal: TJSP
Processo: 1009932-82.2019.8.26.0566
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Gilberto dos Santos
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-30

Ementa:
CÉDULAS DE CRÉDITO BANCÁRIO. Execução. Executados que alienam quotas sociais de empresa então de sua titularidade após a propositura da ação executiva, porém antes da citação. Má-fé caracterizada. Reconhecimento de fraude a execução. Recurso não provido.